Tribunal: TJMT
Processo: 1012306-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012306-06.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA – DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTE: RICARDO PIMENTEL CARDOSO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de RICARDO PIMENTEL CARDOSO, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (Código 333170), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de perturbação ao sossego, injúria, ameaça e violação de domicílio – art. 42 da Lei 3688/41, arts. 140, 147 e 150, todos do CP, com as implicações da Lei n° 11.340/06.
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a autoridade coatora “decretou a prisão preventiva de ofício, mediante decisão vazada em argumentação estritamente genérica”; 2) não houve descumprimento de medidas protetivas; 3) não estão presentes os pressupostos/requisitos autorizadores da prisão preventiva; 4) devem ser aplicados o princípio da homogeneidade e as medidas cautelares alternativas; 5) “diante da exígua gravidade e da grave pandemia mundial que assola nosso país e que ceifará – ela sim – milhares de vidas, afigura-se de todo incabível manter o paciente segregado”.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com imposição de medidas cautelares alternativas, inclusive monitoração eletrônica.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Extrai-se dos autos que o paciente, estando visivelmente alcoolizado, foi preso em flagrante, no dia 4.6.2020, por tentar invadir a residência do sua ex-companheira – a vítima Jhane Assunção Barreira –, bem como proferir xingamentos e ameaças de morte.
Recebida a comunicação do flagrante, o magistrado singular o converteu em prisão preventiva nos seguintes termos:
“Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis.
A vítima declarou que o preso pulou o muro de sua residência e tentou adentrar ao imóvel, não conseguindo sucesso em razão da ofendida ter “segurado” a porta enquanto este a forçava no intento de abri-la, somente tendo cessado sua conduta após a vítima anunciar que acionaria a polícia. Ato contínuo, o implicado teria proferido xingamentos e ameaças ao bradar “sua vaca, vadia, mentirosa, eu vou acabar com sua vida!”.
Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso (a vítima relata que foi ameaçada de morte e que o custodiado tentou invadir sua residência forçando a porta de sua cozinha), assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.
Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com a ameaça prometida, cometendo outro crime contra a vítima.
Ora, se o custodiado invadiu o terreno onde fica a casa da vítima e tentou ingressar no imóvel forçando uma porta, só não conseguindo em razão da resistência da própria vítima. Ainda, do depoimento do condutor, extrai-se a informação de suposto envolvimento do implicado com uso de entorpecentes.
Percebe-se que não se trata de apenas uma discussão entre ex-cônjuges, mas sim verdadeiro risco à integridade física da vítima e seus dependentes.
Por fim, a recomendação 62 não vincula este juízo, sendo apenas recomendação. E o fato do crime ser punido por detenção não impede a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 12-C, §2o da lei 11.340.
(...)
Ressalto ainda que a jurisprudência do E. STJ (Jurisprudência em Teses – Edição N° 120 – Enunciado 10) afirma que: Não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.
Ou seja, no presente caso, este magistrado não se encontra a decretar a prisão preventiva, caso em que se faria necessária a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público, nos termos do artigo 311 do CPP. Neste o que poderá ocorrer é a conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme reza o artigo 310 do CPP.
Saliento ainda a Lei n. 13.824 incluiu na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340) o artigo 12 -C que dispõe no §2o que nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória.
Tenho que, se o custodiado a ameaçou de morte, por medida de prudência este Juízo deve crer que tal ameaça é séria, e isto implica risco à integridade física da ofendida (§2o do artigo 12 -C da lei Maria da Penha). (...).
Diante do exposto, objetivando garantir a segurança da vítima, com fundamento nos artigos 310, II e 312, ambos do CPP e ainda considerando o artigo art. 12-C, §2o da Lei 11.340, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA.”
Não obstante tenha me pronunciado em situações anteriores no sentido de que, a partir do advento da Lei n. 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrime”, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares diversas, somente podem ser decretadas pelo juiz quando houver expresso requerimento das partes, ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público, na sessão do dia 12.5.2020, esta Câmara Criminal, ao julgar o HC n° 1000822-91.2020.811.0000, entendeu que “o disposto no art. 310, II, do CPP não foi revogado pelo ‘pacote anticrime’ – Lei no 13.964/2019”, sendo possível “o juiz, constatando a reincidência, a participação em organização criminosa ou milícia, ou ainda que o custodiado porte arma de fogo de uso restrito, segundo a letra da lei, denegar a liberdade provisória”, restando o acórdão assim ementado:
“HABEAS CORPUS – FURTO – PRISÃO PREVENTIVA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL – VALOR RAZOÁVEL DA RES FURTIVA E REINCIDÊNCIA DO AGENTE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA SEM REQUERIMENTO DO ÓRGÃO MINISTERIAL OU REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – PACOTE ANTICRIME – POSIÇÃO MONOCRÁTICA DO STF E STJ – JURISPRUDÊNCIA ITERATIVA DOS TRIBUNAIS – PAPEL DO JUIZ NO SISTEMA ACUSATÓRIO – REINCIDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ORDEM DENEGADA.
[...] No c. STF, antes da alteração do CPP trazida pelo denominado “pacote anticrime”, o i. Min. Marco Aurélio havia consolidado o entendimento segundo o qual a conversão do flagrante em preventiva “independente de provocação do estado acusador ou da autoridade policial” (HC no 174102, em 9.3.2020).
No c. do c. STJ, o i. Min. Jorge Mussi, em decisão liminar, ao analisar acórdão do e. TJAC, assentou que o “pacote anticrime” – Lei no 13.964/2019 – “não extraiu a possiblidade do magistrado converter a prisão flagrancial em preventiva, notadamente quando verificar preenchidos os requisitos e pressupostos da medida cautelar”. (HC no 565218, em 11.3.2020)
“Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar;” (TJMT, HC no 1001779-92.2020.8.11.0000, 24.3.2020).
O Sistema Acusatório contemplado pela CF/88 não isola o juiz, nem o proíbe de atuar em diante a omissão ou desídia do órgão do Ministério Público ou da autoridade policial. O Judiciário, embora inerte, é o garantidor da ordem pública e dos direitos da vítima, sua integridade física e sua vida. Observada a realidade social, mostra-se recomendável a interpretação constitucional sobre o papel na aplicação da lei penal, material e processual.
A reincidência do paciente autoriza a segregação cautelar, seja por derivação da prisão em flagrante, seja pela sua conveniência, sobretudo por estar cumprindo pena em regime semiaberto quando voltou a delinquir.” (HC n. 1000822-91.2020.811.0000, Redator Designado Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 12-5-2020)
Assim sendo, ressalvado o meu entendimento pessoal acerca da matéria, rendo-me à posição majoritária desta Câmara Criminal, assim como dos Tribunais Superiores, a fim de admitir a conversão do flagrante em preventiva de ofício, nos termos do art. 310, II, do CPP, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...] 2. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo se falar em nulidade. Não há problema – mesmo se o juiz anulou o flagrante por motivo formal – em decretar a preventiva ex officio, até porque não seria razoável pretender que ele tivesse de mandar soltar o preso ao mesmo se pode decretar-lhe a preventiva sem nenhum requerimento.” (STJ, HC 527.4779/PA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJE 25/10/2019)
“[...] Não há ilegalidade na conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício, durante a investigação criminal, uma vez que a orientação desta Corte Superior é no sentido de que o Juízo de 1o Grau, ao receber o auto de prisão em flagrante, verificando sua legalidade e inviabilidade de substituição por medida diversa, pode convertê-la em preventiva, ao reconhecer a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, ex vi do art. 310, inciso II do CPP, independente de representação ou requerimento, ante o risco de liberdade até o início da instrução processual.” (STJ, RHC 95.362/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 06/06/2018)
Noutro giro, o juiz da causa fundamentou a prisão preventiva na necessidade de proteger a integridade física da vítima, uma vez que o paciente proferiu xingamentos e ameaças de morte – ao bradar “sua vaca, vadia, mentirosa, eu vou acabar com sua vida” –, bem como “tentou invadir sua residência sua residência forçando a porta de sua cozinha”.
Todavia, o juízo valorativo sobre a gravidade genérica da conduta, com descrição de circunstâncias inerentes às elementares dos tipos penais, “não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar, se desvinculada de qualquer fator concreto ensejador da configuração dos requisitos do art. 312” (STJ, HC no 175.493/SP).
Ademais, não há notícias nos autos de que tenha sido deferidas medidas protetivas em favor da vítima Jhane Assunção Barreira, tampouco descumprimento por parte do paciente.
Se inexistem informações acerca de eventual descumprimento de medida protetiva pelo paciente, não se pode presumir que a aplicação destas seja insuficiente para a sua contenção e proteção da integridade física/psicológica da vítima, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei no 12.403/11.
O c. STJ possui entendimento de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco à integridade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada (STJ, RHC 108.748/MG, 14/05/2019).
No mesmo sentido:
“A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas (...). In casu, o magistrado converteu a prisão flagrancial em preventiva, sem remeter ao descumprimento de medida protetiva anterior, indo de encontro ao que preceitua o indigitado dispositivo legal” (STJ, HC 332.306/SP).” (TJMT, N.U 1000451-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 09/03/2020)
Outrossim, a custódia preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato, tendo em vista que os delitos imputados são apenados com prisão simples e detenção.
Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal:
“O ordenamento jurídico possui diversos mecanismos de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, dado sua hipossuficiência e vulnerabilidade, mas que, em contrapartida, devem ser aplicados com prudência, atentando-se para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem nortear o julgador e as autoridades que, diuturnamente, lidam com tais situações, em especial no âmbito criminal, máxime quando envolver direito ao status libertatis do agente. A prisão preventiva visando a garantia da execução das medidas protetivas de urgência somente se revela cabível quando ficar evidenciada, de modo inequívoco, a deliberada e voluntária intenção do paciente em descumpri-las com a finalidade de causar temor na vítima ou em seus dependentes, de voltar a agredi-la [física ou psicologicamente], ou de demonstrar total menosprezo à ordem judicial. Não havendo nos autos nenhum substrato fático concreto a indicar que a integridade física da vítima estará comprometida, reforça-se a conclusão de que não se patenteia presente o periculum libertatis a autorizar a prisão preventiva.” (HC 118425/2016 – MINHA REALTORIA – Primeira Câmara Criminal -2.9.2016)
Considerando que o paciente registra anotações por furtos (ID 45945567), entendo que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, somada à imposição de medidas protetivas, são suficientes para garantir a ordem púbica e assegurar a integridade física/psicológica da vítima Jhane Assunção Barreira.
Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar para substituir a custódia preventiva do paciente RICARDO PIMENTEL CARDOSO pelas seguintes medidas cautelares alternativas:
“a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;
b) comparecer mensalmente em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar do território da Comarca, sem prévia comunicação ao juízo;
d) não se aproximar ou manter qualquer espécie/forma de contato (pessoal ou telefone) com a vítima Jhane Assunção Barreira, devendo manter distância mínima de 500 metros.
e) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito.”
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, salvo se estiver preso por outro motivo – com prévia notificação da vítima –, advertindo-a expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.